Tribunal: TJPA
Processo: 0805436-03.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805436-03.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: OBERDAN DA SILVA MEDEIROS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA POR ELEMENTOS DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
.

1.

Agravo Interno visando a reforma da decisão monocrática contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da justiça gratuita, considerando a presunção relativa da declaração de hipossuficiência e a existência de elementos nos autos que a infirmam.

III.

Razões de decidir

3.

A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos concretos que indiquem capacidade financeira para arcar com os custos do processo.

4.

A ausência de documentos mínimos para comprovar a real condição financeira do agravante, mesmo após intimação para tanto, impede o acolhimento do pedido de justiça gratuita.

5.

A informação de renda mensal no valor de R$10.000,00, prestada pelo agravante em proposta de abertura de conta vinculada a financiamento de veículo de alto valor (Toyota Hilux), constitui prova suficiente para afastar a alegação de hipossuficiência econômica.

6.

A reiterada ausência de documentos comprobatórios revela desídia do requerente na instrução do pedido, inviabilizando o acolhimento da benesse processual pleiteada.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por OBERDAN DA SILVA MEDEIROS contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“De início, deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 932, IV do CPC, posto que o indeferimento da gratuidade se encontra de acordo com a jurisprudência sumulada deste Tribunal (Enunciado nº 06[1]), ainda que por outros fundamentos.

Na hipótese dos autos, o ora agravante formulou pedido de concessão de gratuidade processual tendo por base a declaração de hipossuficiência por ele firmada. Não satisfeito, o juízo singular determinou a apresentação de documentos que justificassem o pleito, tendo o recorrente, por meio do ID 109272134, solicitado prorrogação de prazo. Como nada foi apresentado, o magistrado a quo prolatou a decisão que ora se agrava.

Diante desse contexto, resta afastado o primeiro argumento do agravante quanto à suposta violação do §2º do art. 99, CPC, posto que, diferentemente do que sustenta, o juiz da causa concedeu prazo para apresentar os documentos que entendesse pertinentes para justificar o pedido de gratuidade, o que não feito.

Passo a analisar a alegada situação de hipossuficiência.

Adianto existir elementos constantes nos autos capazes de infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração de impossibilidade de arcar com os custos do processo.

Digo isso porque, embora o agravante alegue auferir renda inferior a cinco salários-mínimos, deixou de trazer aos autos prova a respeito disso. Ademais, nota-se que o contrato que pretende revisar diz respeito à aquisição de veículo HILUX, ou seja, não se trata de carro popular. Soma-se a isso, o fato de constar na Proposta de Abertura de Conta[2] a informação de que sua remuneração seria de R$10.000,00, incompatível, portanto, com o benefício pretendido.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV do NCPC, e em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 99 do mesmo diploma legal, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe NEGO PROVIMENTO para manter o indeferimento da justiça gratuita ao agravante.”

Nas razões do presente agravo interno, o agravante sustenta que não houve violação ao §2º do art. 99 do CPC, pois não lhe foi oportunizado adequadamente o prazo para comprovação documental, além de afirmar que sua real condição financeira é incompatível com o pagamento de custas processuais. Apresenta jurisprudência em que se reconhece a presunção relativa da declaração de hipossuficiência e a necessidade de sua consideração à luz do contexto financeiro global do requerente, inclusive quanto às despesas ordinárias de manutenção da família.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o presente agravo interno deve ser conhecido.

2.

Mérito.

Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão monocrática que, nos termos do art. 932, IV, do CPC, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento da justiça gratuita proferido pelo Juízo de origem.

A pretensão recursal não merece prosperar.

Apesar de o agravante alegar exercer atividade informal como pintor de autos, a verdade é que deixou de trazer aos autos qualquer elemento mínimo que comprove sua real condição econômica. Nem no processo de origem, nem no Agravo de Instrumento, tampouco no presente Agravo Interno, foi apresentada qualquer documentação hábil a demonstrar a renda mensal declarada, como contracheques, extratos bancários, comprovantes de despesas básicas, ou mesmo declaração atual de imposto de renda.

Por outro lado, há nos autos elemento concreto que enfraquece a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência: trata-se de declaração firmada pelo próprio agravante no momento da celebração do contrato de financiamento do veículo, ocasião em que informou possuir renda mensal no valor de R$10.000,00. Tal informação, prestada diretamente à instituição financeira, é incompatível com o pleito de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

O benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, destina-se àqueles que comprovarem não possuir condições de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. A mera declaração de pobreza, embora dotada de presunção relativa, pode e deve ser afastada pelo julgador diante de elementos que indiquem capacidade econômica da parte, como no caso ora em exame.

A conduta do agravante, ao reiteradamente deixar de instruir seu pleito com documentos comprobatórios mínimos, revela desídia na demonstração do requisito essencial à concessão do benefício, o que, aliado à informação formal de renda elevada, autoriza o indeferimento da benesse postulada.

3.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/06/2025